Tribunal: TJMT
Processo: 1013068-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013068-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETELVINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 384.435.111-68 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0186-04 (APELANTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0001-46 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0001-46 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0186-04 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ETELVINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 384.435.111-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA E DA RÉ GOLDEN PROVIDOS. RECURSO DA OUTRA RÉ (ROMERA) NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013068-47.2019.8.11.0003

APELANTE: MOVEIS ROMERA LTDA, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA., ETELVINA BARBOSA DE LIMA

APELADO: ETELVINA BARBOSA DE LIMA, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA., MOVEIS ROMERA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE CELULAR COM DEFEITO – CONSERTO EFETUADO PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ENVIO À LOJA DENTRO DO PRAZO – DEMORA NA DEVOLUÇÃO PARA A AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA OUTRA RÉ - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO –

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –

REPARAÇÃO FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO –

MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ GOLDEN PROVIDOS – RECURSO DA OUTRA RÉ (ROMERA) NÃO CONHECIDO.

A ré que presta a devida assistência técnica no celular e o envia dentro do prazo para o estabelecimento comercial onde a autora o adquiriu com defeito fica isenta do dever de indenizá-la pela devolução em prazo bem superior ao previsto no CDC, pois trata-se de culpa exclusiva da loja.

O processo de recuperação judicial não comprova por si só a incapacidade de arcar com as custas processuais e a consequente necessidade de obter o benefício da justiça gratuita.

O valor arbitrado na sentença para a reparação por danos morais tem de ser majorado pelo Tribunal quando se mostrar irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica-punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais Morais" promovida por ETELVINA BARBOSA DE LIMA,

em desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA e GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, com qualificação nos autos, para o fim de condenar as requeridas, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), devendo se corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

A ré Golden Distribuidora Ltda. afirma que providenciou o conserto do aparelho telefônico e o encaminhou pelo Correio à Móveis Romera Ltda (também ré), onde a autora o comprou, portanto não teria culpa pela demora na devolução para esta última (consumidora).

Sustenta ainda que não há nos autos prova mínima das arguições de falha na prestação do serviço e dano moral de sua parte.

Pugna, alternativamente, pela redução da importância arbitrada para essa reparação, e pela exclusão da condenação em prejuízos materiais, pois não teria responsabilidade alguma pelo ocorrido (Id. 82621970).

A outra requerida, Móveis Romera, informa que se encontra em recuperação judicial e pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Pede também a reforma da sentença para a devida observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa.

Ressalta que a revelia não produz efeito na presente demanda, uma vez que há pluralidade de réus (artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil).

E mais, que a assistência técnica da Golden efetuou o conserto no celular, que então foi entregue à autora, o que afastaria a aplicação do artigo 18 do CDC.

Diz que a situação narrada configura mero aborrecimento; subsidiariamente postula a minoração da quantia fixada a esse título (Id. 82621979).

A autora apresentou Recurso Adesivo sob o argumento de que o valor definido para o dano moral é irrisório e não cumpre o caráter pedagógico da medida. Busca sua majoração (Id. 82621988).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso de Móveis Romera e pelo provimento dos interpostos por Golden Distribuidora e pela autora (Id. 86324464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Justiça gratuita

A ré Móveis Romera pugnou pela justiça gratuita, o que foi indeferido (Id n. 89377963). Intimada para efetuar o preparo em cinco dias, não o fez, portanto, está deserto o Recurso por ela apresentado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO COM DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - ART. 99, §2o, DO CPC - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC
.”

(N.U 0035765-38.2014.8.11.0041, julgado em 25/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).

Desse modo,
não conheço
o Recurso da ré Móveis Romera.

Mérito

É incontroverso nos autos que em 30/12/2017 a autora adquiriu na Móveis Romera um celular por R$ 379,00, o qual continha vícios (travamento e aquecimento - Id. 82621479).

Por esse motivo, segundo afirma, em 14/02/2018 o levou até esse estabelecimento comercial para que providenciasse o reparo, e então foi encaminhado para a assistência técnica da Golden Distribuidora.

Contudo, em decorrência da demora no conserto, e também por necessidade, adquiriu novo aparelho em 06/04/2018, em outra loja (Id. 82621485); em 07/06/2018 protocolou Reclamação no Procon (Id.82621480); e em 22/10/2019 ajuizou a presente lide, em que pretende ser ressarcida pelos danos materiais e morais suportados.

A Golden Distribuidora anexou
prints
de tela de computador que indicam ter recebido o celular em 26/06/2018, corrigido os defeitos em 28/6/2018, e o devolvido em 11/07/2018 para a Móveis Romera (Id. 82621970). Todavia, não há prova alguma da entrega para a autora.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 18 que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo

a que se destinam”
.

Embora a Golden integre a cadeia de consumo, é incontroverso na lide que sanou os vícios apontados e enviou o telefone para a Romera dentro do prazo estipulado para esta devolvê-lo à autora, o que, contudo, não fez. Dessa forma, tem culpa exclusiva pelos danos morais e materiais causados, o que afasta, por consequência, a obrigação da Golden Distribuidora de qualquer indenização, por força do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:

“§ 1o
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

“I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

No caso concreto, do dia em que a autora levou o celular na Romera até o da efetiva reparação transcorreram aproximadamente 5 meses, período bem superior ao previsto no CDC.

E não consta no processo nenhum comprovante da devolução do valor pago pelo aparelho, como ficou determinado na audiência no Procon.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO
DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO - DOCUMENTO UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS PROVIDOS. O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.
A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.”
(N.U 1048174-53.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 25/03/2021).

Posto isso, ainda que as rés afirmem que a autora não fez prova das alegações iniciais, a documentação juntada no feito atesta o direito por ela reclamado, pois são inquestionáveis a compra de celular com defeito e a falha na prestação do serviço, consistente na não solução do problema em prazo razoável.

Essa demora e a não devolução do montante pago configuram o dano moral, que tem de ser definido em quantia que atenda aos critérios elencados no
artigo 944 do Código Civil, ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Conclui-se, então, que R$ 10.000,00 são adequados e proporcionais, além de estarem em harmonia com o comumente fixado neste Tribunal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré Golden Distribuidora Ltda., para, em relação a ela, julgar improcedente a Ação.
Não conheço
do

Recurso da ré Móveis Romera Ltda.
Dou provimento
ao Recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Ante a modificação no resultado do julgamento, redistribuo os ônus da sucumbência e arbitro em 10% sobre o valor da condenação

os honorários devidos pela autora ao advogado da Golden Distribuidora Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021